Tribunal: STF
Processo: RE 759317
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-12-16
Data de publicação: 2014-12-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUNAL DO JÚRI. CASSAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. 



    A parte recorrente limita-se a postular uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante nos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.